Tribunal: TJMT
Processo: 1013090-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVANTE(S):
PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
AGRAVADO(S):
JULIANO MARCHIORETTO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA contra a decisão proferida na Execução por quantia certa com tutela de urgência no 1002587-83.2020.8.11.0037 ajuizada por JULIANO MARCHIORETTO que deferiu o pedido de arresto da quantidade de 8.234 sacas de 60 kg de soja depositadas nos armazéns da executada, ora agravante, nos endereços citados na inicial.
Relata a agravante que ajuizou Pedido de Recuperação Judicial no. 1001969-41.2020.8.11.0037 sendo que análise do pedido exordial da data de 13.04.2020, a r. juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT deferiu o pedido de tutela de urgência em favor da requerida, com o fim de suspender os atos expropriatórios em face da mesma, haja vista a o preenchimento dos requisitos parta tanto.
No entanto, posteriormente, foi proferida nova decisão pelo mesmo juízo que, em evidente equívoco, extinguiu prematuramente o processo de recuperação por suposta ausência de documentos contábeis (embora todos estivessem presentes), sem conceder prazo para que fossem regularizados, em evidente violação ao princípio da não surpresa, do direito de defesa, da garantia ao devido processo legal e a necessidade de que a parte seja ouvida antes de ser proferida decisão, nos termos do art. 9o do CPC/15.
Afirma que interposto recurso de apelação em face da referida decisão ainda pendente de julgamento, permanece, pois, sub judice a questão, de modo que o pedido de recuperação judicial continua sendo como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial.
Assevera que, a despeito de tal situação jurídica, com o mero argumento de que a obrigação contratual como agravado não teria sido cumprida, e aventado indício de dilapidação (sequer demonstrado), a decisão agravada deferiu o arresto da quantidade de 8.234 sacas de 60 kg de soja.
Inconformada, alega que o fundamento acolhido como possível demonstração de risco de dilapidação do patrimônio para o deferimento do arresto evidencia justamente o contrário, ou seja, o aviamento do pedido de recuperação judicial busca a manutenção da atividade empresarial, pela preservação de empregos dos trabalhadores e o próprio interesse dos credores, por meio de uma reestruturação das dívidas.
Pondera que todas as constrições efetivadas, inclusive antes do ajuizamento (marco inicial) da recuperação judicial não podem subsistir com o pedido da recuperação judicial, ante a submissão do seu crédito ao regime concursal, mesmo porque, deferidas por outros juízos que não o da recuperação, sendo, portanto, incompetentes.
Alega que a decisão recorrida teria deixado de observar o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/05, sobretudo porque a constrição recaiu sobre bens essenciais ao regular desenvolvimento das atividades econômico-produtivas da agravante, trazendo-lhe sérios riscos de falência.
Aduz não haver risco de desvio dos grãos visto que, com o ajuizamento da recuperação judicial, todos os atos de gestão da agravante são informados e acompanhados pelo Administrador Judicial, o qual tem a obrigação de apresentar relatório mensal.
Propala que o juízo singular deve resguardar o concurso de credores, haja vista que só nesta última semana foram propostas quase cem ações de arresto e sequestro de grãos nas sedes da empresa, cujos valores somam mais de R$ 114.000.000,00, sendo que os credores, como no caso do agravado, estão agindo com excesso, tudo indevidamente autorizado pela juíza singular.
Assevera, ainda, que a apelação interposta nos autos do processo de recuperação goza de efeito suspensivo e, estando nela em discussão questão prejudicial ao prosseguimento da execução, deverá esta ser suspensa, na forma do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15, até que finalmente dirimida a questão sub judice no apelo.
Pugna, diante disso, pela suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente porque, embora tivesse sido inicialmente deferida, nos autos do Processo de Recuperação Judicial no 1001969-41.2020.8.11.0037, a suspensão de todas as ações executivas autônomas movidas em desfavor da agravante, certo é que ao indeferir a petição inicial após a realização de perícia prévia e extinguir o feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I, do CPC/15, em razão do não preenchimento dos requisitos do art.51 da Lei no 11.101/2005, a magistrada sentenciante revogou aquela medida liminar inicial, assim como os efeitos dela decorrentes.
Sendo assim, por força da regra do inciso V do §1o do art.1.012 do CPC/15, o apelo interposto, ainda pendente de julgamento, não goza de efeito suspensivo.
Tanto o é que a ora agravante pleiteou nas razões do apelo a concessão de tal efeito, o que foi indeferido pela Relatora do recurso, a d. Desa Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, o que deu ensejo ao manejo de Agravo Interno, ainda não julgado.
Além disso, não há cogitar-se no caso a suposta incompetência do foro já que, tanto o juízo quanto a magistrada que proferiu a decisão ora agravada são os mesmos da sentença proferida nos autos da Processo de Recuperação Judicial no 1001969-41.2020.8.11.0037.
Por fim, conforme ponderou a magistrada prolatora da decisão agravada, em relação ao feito recuperacional, “após prévia avaliação preliminar por perito, o relatório apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejaram o indeferimento do pedido.” (ID. n. 47062462 - Pág. 2)
Aliás, na própria sentença proferida nos autos do 1001969-41.2020.8.11.0037, a magistrada aponta que “a análise dos autos indica a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial com o intuito de fraudar credores” (ID. n. 43406524 - Pág. 2. daqueles autos)
Ademais, a além de o feito recuperacional indicar que os últimos exercícios financeiros da agravante, inclusive de 2019, apresentarem resultado positivo – o que milita contrariamente à alegação de que vem enfrentando dificuldades financeira –, certo é que os indicadores divulgados pela grande mídia nacional têm revelado que a invocada crise econômica decorrente da Pandemia de Covid-19 não teve forte influência sobre o setor do agronegócio.
Ao contrário, o noticiário tem dado conta de que o setor, especialmente no ramo das commodities tem galgado mais prós do que contras nesta pandemia.
Senão vide a seguinte manchete: “Crise do coronavírus tem mais ganhos do que perdas para o agronegócio, diz economista” (fonte: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2020/04/19/crise-do-coronavirus-tem-mais-ganhos-do-que-perdas-para-o-agronegocio-diz-economista.ghtml)
Todos estes fatos somados indicam a inconveniência da concessão do efeito recursal pretendido.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora